Tribunal: TJMT
Processo: 1016617-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016617-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACACIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 535.356.001-97 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1016617-61.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:

ACACIO RODRIGUES BARBOSA.

Data de Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto pelo contra sentença que declarou a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que superasse o teto do RGPS, condenando o ente público à restituição dos valores descontados além desse limite. O recorrente sustenta ilegitimidade passiva e a legalidade dos descontos realizados sobre a totalidade dos proventos do servidor militar inativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, mesmo após a criação da autarquia MTPREV; e (ii) estabelecer se é legal a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militares inativos, conforme alterações promovidas pelas Leis Complementares estaduais nº 654/2020 e nº 712/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A criação da MTPREV pela Lei Complementar Estadual nº 560/2014 não afasta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que a autarquia está vinculada juridicamente ao ente federativo, que permanece responsável pelo pagamento dos proventos e pelas obrigações do regime previdenciário estadual (art. 51 da LC nº 560/2014).

A Constituição Federal, em seu art. 42, §1º, ao aplicar aos militares estaduais apenas o §9º do art. 40, não estendeu aos militares a limitação da base de cálculo prevista no §18 do mesmo artigo, restringindo a incidência da contribuição previdenciária apenas aos servidores civis.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 160 da Repercussão Geral (RE 596.701), fixou a tese de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares inativos, por possuírem regime jurídico distinto dos servidores civis.

O art. 24-E da Lei nº 13.954/2019 e o art. 149, §1º-A, da Constituição Federal (incluído pela EC nº 103/2019) asseguram a competência dos Estados para regulamentar o sistema de proteção social dos militares e autorizar a incidência da contribuição sobre valores superiores ao salário-mínimo quando houver déficit atuarial.

A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 previu a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor dos proventos que superasse o salário-mínimo, diante do déficit atuarial, e a Lei Complementar nº 712/2021 instituiu alíquotas progressivas incidentes sobre a totalidade dos proventos, tornando legais os descontos questionados.

O STF, na ACO nº 3396, reconheceu a competência dos Estados para definir as alíquotas previdenciárias aplicáveis aos seus militares, entendimento reiterado pela jurisprudência da Turma Recursal Única do TJMT (N.U 1001029-41.2020.8.11.9005 e N.U 1021972-25.2020.8.11.0002).

Não há direito adquirido a regime jurídico tributário, conforme decidido pelo STF na ADI 3.128, razão pela qual a alteração legislativa que ampliou a base de cálculo da contribuição não ofende o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à contribuição previdenciária dos militares inativos, mesmo após a criação da MTPREV. É constitucional e legal a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos, nos termos das Leis Complementares estaduais nº 654/2020 e nº 712/2021. A competência para definir as alíquotas e a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares é do Estado, nos limites do art. 149, §1º e §1º-A, da Constituição Federal.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §1º; 149, §1º e §1º-A; LC Estadual nº 202/2004, arts. 2º, II e §5º; LC Estadual nº 560/2014, art. 51; LC Estadual nº 654/2020; LC Estadual nº 712/2021; Lei nº 13.954/2019, art. 24-E; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.701 (Tema 160 da Repercussão Geral); STF, ADI 3.128; STF, ACO 3396; TJMT, N.U 1001029-41.2020.8.11.9005; TJMT, N.U 1021972-25.2020.8.11.0002.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“1)

Declarar que a contribuição previdenciária incidirá sobre as parcelas dos proventos da aposentadoria e pensão, que supere o limite máximo do teto estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, conforme previsto na legislação estadual LC 202/2004, a teor do art. 2º, II, do referido diploma legal, com redação dada pela Lei Complementar nº 654/2020.

2)

Condenar o Requerido a restituição dos valores indevidamente descontados, no montante de R$44.677,15 (quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e quinze centavos), e demais parcelas que vierem a ser descontadas, desde que devidamente comprovadas, acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso até 30/04/2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

O recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito

requerem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões recursais e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso, imperioso ressaltar que, não obstante a criação da Mato Grosso Previdência (MTPREV) pela Lei Complementar Estadual nº 560/2014, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a legitimidade do ente federativo para figurar no polo passivo da presente demanda.

Prima facie, cumpre estabelecer que, embora a MTPREV tenha sido instituída como autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com a incumbência específica de gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, tal fato não rompe o vínculo jurídico existente entre a autarquia e o ente federativo que a criou.

Com efeito, o artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014 estabelece expressamente que a MTPREV está juridicamente vinculada ao Estado de Mato Grosso, o que evidencia a manutenção da responsabilidade do ente federativo pelas obrigações relacionadas ao sistema previdenciário estadual.

Ademais, impende consignar que a relação jurídica previdenciária estabelecida entre o autor, servidor público militar inativo, e o Estado de Mato Grosso precede a criação da autarquia previdenciária, tendo sido o vínculo funcional originariamente firmado com o ente federativo, que permanece como responsável último pelo pagamento dos proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, considerando que a presente demanda versa sobre a legalidade dos descontos previdenciários efetuados nos proventos de aposentadoria do autor, cuja responsabilidade pelo pagamento recai, em última análise, sobre o Estado de Mato Grosso, forçoso reconhecer a legitimidade passiva do ente federativo para figurar no polo passivo da presente demanda.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Superada a questão preliminar, adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do autor, servidor militar inativo, ou se tal contribuição deveria incidir apenas sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O sistema previdenciário dos servidores públicos, após as sucessivas reformas constitucionais, passou a adotar um modelo contributivo e solidário, visando preservar o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência.

Impende consignar, outrossim, que a Constituição Federal, em seu artigo 42, §1º, estabelece que "Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores".

Da leitura do dispositivo constitucional supracitado, verifica-se que o constituinte, ao estabelecer quais dispositivos do artigo 40 da Constituição Federal seriam aplicáveis aos militares dos Estados, fez referência expressa apenas ao §9º, silenciando quanto aos demais parágrafos, inclusive o §18, que estabelece a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Esse silêncio eloquente do texto constitucional foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 160 de Repercussão Geral (RE 596.701), como uma opção deliberada do constituinte de não estender aos militares a proteção conferida aos servidores civis quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária.

Na ocasião, o STF fixou a tese de que é "constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República".

Ademais, o artigo 24-E da Lei nº 13.954/2019, fruto da Emenda Constitucional 103/2019, estabeleceu expressamente que "O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio", dispondo, em seu parágrafo único, que "Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos".

Tal dispositivo reforça a compreensão de que os militares estaduais possuem regime previdenciário próprio e distinto daquele aplicável aos servidores civis, sendo regulado por legislação específica de cada ente federativo.

No caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 202/2004, com suas sucessivas alterações, estabeleceu diferentes regimes de contribuição previdenciária ao longo do tempo. Conforme a cronologia das alterações legislativas, é possível identificar três períodos distintos:

“1) De 26/12/2012 a 31/05/2020: incidência de alíquota de 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassasse o limite máximo da previdência geral;

2) De 01/06/2020 a 02/01/2022: incidência de alíquota de 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassasse o salário-mínimo, quando houvesse déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso;

3) A partir de 03/01/2022: incidência de alíquotas progressivas sobre a totalidade dos proventos, sendo 10,5% para a remuneração total até R$ 9.000,00 e 14% para a parcela da remuneração que superasse R$ 9.000,00.”

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que os descontos questionados pelo autor referem-se ao período posterior a junho de 2020, quando já vigoravam as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 654/2020 e, posteriormente, pela Lei Complementar nº 712/2021.

No que tange à alegação de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, imperioso destacar que tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo legislador estadual quando da edição da Lei Complementar nº 654/2020, que alterou a redação do §5º do artigo 2º da Lei Complementar nº 202/2004, estabelecendo que "Quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas de que trata o inciso II deste artigo incidirá sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo".

Tal previsão encontra respaldo no artigo 149, §1º-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que dispõe: "Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo".

Ademais, a partir de 03/01/2022, com a vigência da Lei Complementar nº 712/2021, que acrescentou o inciso V ao artigo 2º da Lei Complementar nº 202/2004, passou a ser prevista expressamente a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos, com alíquotas progressivas.

Nesse diapasão, considerando que a competência para legislar sobre o sistema previdenciário é concorrente entre a União, os Estados e os Municípios, conforme estabelece o artigo 149, §1º, da Constituição Federal, e que o Estado de Mato Grosso, no exercício dessa competência, estabeleceu regime específico para os militares inativos, com previsão expressa de incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos a partir de 03/01/2022, forçoso reconhecer a legalidade dos descontos efetuados.

No que concerne à alegação do autor de que o artigo 140 da Constituição Estadual estabeleceria a aplicação do artigo 40 da Constituição Federal aos servidores públicos estaduais, imperioso destacar que tal dispositivo refere-se expressamente aos "servidores públicos", categoria da qual os militares foram expressamente excluídos pela Emenda Constitucional nº 18/1998, que alterou a redação do artigo 42 da Constituição Federal.

Ainda que se admitisse a aplicação do artigo 40, §18, da Constituição Federal aos militares estaduais, o que se cogita apenas para fins dialéticos, ainda assim prevaleceria a regra específica estabelecida pelo Estado de Mato Grosso para os militares inativos, em razão da competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário e da autonomia dos entes federativos para estabelecer o regime de contribuição de seus servidores, desde que observados os parâmetros constitucionais.

Outrossim, impende consignar que não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico tributário, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu, no julgamento da ADI 3.128, que
"não há em nosso ordenamento nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento".

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS MILITARES SOBRE OS PROVENTOS
– CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RATIO DECIDENDI DA DECISÃO EXARADA NO AUTOS DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO STF – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
”. (N.U 1001029-41.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – BOMBEIROS MILITARES – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PLEITO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENTENDIMENTO EXPOSTO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO STF – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, restou assentado que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal.

Com efeito, em se tratando de decisão proferida pela Suprema Corte, em sede de controle de constitucionalidade, que exerce competência constitucional e vinculante, é preciso conferir segurança jurídica às mesmas relações lá ventiladas, sob pena de afronta ao dever de integridade e coerência de jurisprudência, insculpido no artigo 926 do Código de Processo Civil.

Não havendo usurpação de competência, por se tratar a matéria previdenciária de hipótese de competência concorrente, não há se falar em irregularidade no aumento da alíquota por meio de legislação estadual.

Sentença reformada. Recurso provido.” (N.U 1021972-25.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).(destaquei)

Portanto, conclui-se pela legalidade dos descontos previdenciários efetuados sobre a totalidade dos proventos do autor, nos termos da legislação estadual vigente à época dos fatos, impondo-se a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025